Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-19.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703351-19.2020.8.07.0017 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: CONDOMINIO IPE-ROXO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra a sentença que rejeitou os EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em face do CONDOMÍNIO IPÊ-ROXO, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e assim o faço com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face a sucumbência, condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.” (...) “Ante o exposto, REJEITO os embargos opostos, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.” A Apelante sustenta que é parte ilegítima para a execução porque atuou como incorporadora do empreendimento e que a Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia responde pelos pagamentos. Afirma que, após a emenda da petição inicial, foi reconhecida a sua ilegitimidade com a substituição do polo passivo da execução. Requer o provimento do recurso para reconhecer a sua ilegitimidade passiva. Preparo recolhido (IDs 26619075 e 26619076). Em contrarrazões, o Apelado argumenta que a Apelante permanece responsável pelas despesas condominiais até a efetiva entrega das chaves da unidade ao contratante adquirente. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Na Execução (Processo 0705558-25.2019.8.07.0017) foi proferida decisão em 26/01/2021 determinando a emenda da inicial para modificação do polo passivo (fl. 1 ID 81260456 – processo originário), o que foi cumprido pelo Apelado no dia 19/02/2021 (fls. 1/8 ID 83954759 – processo originário). Na mesma data da prolação da sentença que rejeitou os presentes Embargos à Execução (24/03/2021), na execução foi proferida decisão que acolheu a emenda da petição inicial (fls. 1/2 ID 86217691 – processo originário), por meio da qual passou a ocupar o polo passivo da Execução ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, com a consequente exclusão da Apelante. Significa dizer que, depois do ajuizamento dos Embargos à Execução, o Apelante foi excluído da relação processual principal, concernente à Execução, o que inexoravelmente leva à perda do interesse de agir, na medida em que esse era exatamente o objeto da demanda acessória. O Apelado deu causa ao ajuizamento dos Embargos à Execução, tendo em vista que promoveu a Execução em desconformidade com o título executivo, razão pela qual responde pelos ônus da sucumbência, na esteira do que prescreve o artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, decidiu o Supremo Tribunal Federal: “AÇÃO RESCISÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Havendo a perda superveniente do objeto, os ônus da sucumbência, por força do princípio da causalidade, devem ficar a cargo de quem deu causa à instauração do processo. Precedentes. (2o AGRG na AR 1.814/RJ, Pleno, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 21/08/2015)” ISTO POSTO, julgo extinto o processo por perda superveniente do objeto com apoio no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e no artigo 932, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Arcará o Apelado com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Publique-se. Brasília, 01 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator